Tribunal: TJES
Processo: 0002633-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002633-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLEFF GAMA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO COMPROVADAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA OS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou dois réus, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos com causa de aumento pelo uso de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, n/f do art. 69 do CP). As penas aplicadas variaram entre 13 e 18 anos de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa e indenização por danos morais coletivos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico encontra-se demonstrada por laudos toxicológicos que atestam a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (crack e cocaína), além de autos de apreensão e boletins de ocorrência lavrados nas operações policiais.

A autoria delitiva está confirmada por testemunhos prestados por colaboradora premiada e por testemunhas protegidas, corroborados por relatórios de análise de mensagens telefônicas, além de depoimentos de policiais que acompanharam as diligências, os quais apontam os réus como líderes de grupo criminoso atuante no bairro investigado.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, elementos presentes no caso concreto, dada a estrutura hierarquizada da organização, com atuação contínua, uso de armas, envolvimento de adolescentes e fornecimento de drogas por terceiro colaborador externo, conforme confirmado por testemunhas e investigações da polícia especializada.

A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, considerando-se a natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06), bem como a reincidência e os antecedentes, no caso de um dos réus. Não há nulidade ou desproporcionalidade nas penas fixadas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002633-26.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLEFF GAMA SILVA, WESLEY GAMA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WESLEY GAMA SILVA
e
WALLEFF GAMA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática dos crimes de
tráfico de
drogas e associação para o tráfico
, ambos majorados pelo emprego de arma de fogo, em concurso material (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, n/f do art. 69 do CP).

O primeiro,
Wesley
, foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.133 (dois mil, cento e trinta e três) dias-multa e pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos.
O segundo,

Walleff
, recebeu a pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.668 (mil, seiscentos e sessenta e oito) dias-multa e igual indenização.

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição dos acusados quanto a ambos os crimes, sob alegação de ausência de provas da materialidade e da autoria, bem como da inexistência de estabilidade e de permanência na conduta associativa. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base nos patamares mínimos legais.

Segundo a denúncia
, os apelantes, irmãos que atuam sob a alcunha de “Os Marujos”, mantinham uma estrutura criminosa estável e permanente, voltada ao tráfico de entorpecentes no bairro Canivete, em Linhares/ES, exercendo domínio territorial e utilizando-se de métodos violentos para consolidar suas atividades ilícitas.

As investigações tiveram início após as prisões de Gabriela Liberato Silveira Mota, ocorridas em 13/08/2021 e 20/08/2021, ocasião em que a colaboradora identificou os recorrentes como líderes do tráfico local, afirmando que “nenhuma morte ocorreria no bairro sem a autorização de Walleff”, tido como chefe da facção denominada “Os Marujos”.

Em 07/11/2021, em um lote utilizado para armazenamento de drogas por Walleff, a Força Tática localizou 72 pedras de crack escondidas sob uma pedra, em ponto conhecido pelo tráfico.

Em 18/06/2022, nova diligência realizada no Bar da Socorro, em frente à residência dos réus, resultou na prisão em flagrante de André Luiz dos Anjos Leite (vulgo “Popó”), subordinado ao grupo, com apreensão de 14 papelotes e 28 pinos de cocaína.

Testemunhas com identidade preservada e policiais militares confirmaram a existência de organização criminosa comandada pelos apelantes, com uso de adolescentes como “vapores” e armas de fogo. A droga era fornecida por Wagner da Silva Rangel, vulgo “Boneco”, da Grande Vitória/ES.

Feito esse breve registro, passo ao exame das teses deduzidas no recurso.

Em relação ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas,
verifico que a materialidade do crime encontra-se
sobejamente comprovada
por meio dos laudos toxicológicos constantes nos autos (fls. 134/135, 137/138, 139/141 e 142/143), que atestam a natureza das substâncias (cocaína e crack) e sua elevada quantidade, além dos autos de apreensão (fls. 17 e 189) e dos boletins de ocorrência lavrados nas operações realizadas pela Força Tática.

No que diz respeito à autoria, destaca-se o depoimento de Gabriela Liberato Silveira Mota, que confessou em sede policial que realizava o tráfico sob ordens dos apelantes, afirmando que “
no bairro Canivete, só morrem pessoas com autorização de Walleff
”. Tais declarações foram corroboradas por mensagens extraídas de seu aparelho celular, constantes do relatório de análise de dados (fls. 42/87), nas quais os nomes dos apelantes aparecem mencionados de forma direta.

A robustez da acusação foi reforçada por testemunhas de identidade não revelada, como a nº 10/2022 e 027/2021, que relataram o domínio territorial dos “Marujos” e a presença constante de “vapores”, inclusive adolescentes, na atividade ilícita. Ainda, os policiais Adriano Denícolo, Douglas Caliman, Adriano Rocha e Jhonnatan Candeias, ouvidos em juízo, foram uníssonos ao confirmar a atuação contínua dos recorrentes como líderes do tráfico no bairro Canivete.

Essas provas demonstram a existência de uma estrutura organizada, com hierarquia e divisão de tarefas, e não apenas episódios isolados de mercancia, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à prática dos crimes de tráfico e associação.

No que
se refere
ao pedido de
absolvição do crime de associação para o tráfico
, não assiste razão à defesa. Conforme consolidado na jurisprudência, a configuração do tipo do art. 35 da Lei de Drogas exige
estabilidade e permanência
, o que ficou evidenciado pela atuação prolongada dos recorrentes, confirmada por diversas testemunhas e pela investigação da DENARC. A atuação de subordinados, como “Popó”, e o fornecimento contínuo de entorpecentes por Wagner da Silva Rangel (“Boneco”), também demonstram
a habitualidade e permanência
da conduta delitiva.

Quanto à
dosimetria das penas
, não há reparos a serem feitos.

Em relação a Walleff
, a pena-base
para o crime de tráfico
foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza das drogas (cocaína e crack), que, diga-se de passagem, devem preponderar sobre as demais circunstâncias, nos termos do que disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, justificando o recrudescimento da sanção. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena provisória restou mantida no
quantum
anterior. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do art. 40, IV, à razão mínima, qual seja 1/6, ficando concretizada a reprimenda em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Para o crime de associação para o tráfico
, a pena-base foi de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena provisória restou mantida no
quantum
anterior. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do art. 40, IV, à razão mínima, qual seja 1/6, ficando concretizada a reprimenda em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias-multa
.

Após o cúmulo material, a pena definitiva restou em 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.668 (mil, seiscentos e sessenta e oito) dias-multa, à razão mínima.

Em relação a
Wesley
, a pena-base
pelo tráfico
foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, acima do mínimo legal, em virtude da mesma quantidade e natureza das drogas, e de seus maus antecedentes (desobediência e desacato). Na segunda fase, reconhecida a reincidência (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena foi agravada para 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do art. 40, IV, à razão mínima, qual seja 1/6, ficando concretizada a reprimenda em 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 1.130 (mil, cento e trinta) dias-multa.

Para a associação
, a pena-base foi de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, elevada na segunda fase para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, as quais, na terceira fase, foi acrescida em 1/6 (um sexto), ante o disposto no art. 40, IV, perfazendo a reprimenda, pois, o total de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 1.003 (mil e três) dias-multa. Após cúmulo, a pena definitiva foi de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.133 (dois mil, cento e trinta e três) dias-multa, à razão mínima.

A sentença examinou de forma minuciosa as fases da dosimetria, com motivação suficiente, razoável e compatível com a gravidade concreta dos delitos, não havendo nenhuma desproporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.